Tribunal: TJDFT
Processo: 0726644-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0726644-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE LUIZ CHAVES ROCHA AGRAVADO: HOSPITAL SANTA HELENA S/A D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por André Luiz Chaves Rocha em face da r. decisão (ID 48618874, pág. 445) que, nos autos da Ação Monitória ajuizada por Emedcal Comércio de Produtos Hospitalares Ltda em desfavor do Réu, Hospital Santa Helena S/A, indeferiu o pedido do recorrente para a reserva dos honorários de sucumbência da totalidade do valor depositado em juízo pelo Réu em favor da Autora vencedora da monitória. Alega, em resumo, que o montante cuja reserva postula refere-se unicamente aos honorários de sucumbência de sua titularidade, os quais podem ser decotados da quantia total do crédito depositado em juízo, pois não atingem os valores devidos à parte vencedora. Aduz que não compõe o polo passivo de nenhuma das ações e que o valor dos honorários, a ser decotado do total da dívida executada, lhe pertence de forma exclusiva e tem caráter alimentar. Informa que os mandados de penhora de outros juízos são claros ao delimitar que a penhora no rosto dos autos incida sobre os valores que couberem à Emedcal Comércio de Produtos Hospitalares Ltda, cujo crédito disponível perfaz o total de R$ 63.555,77 (sessenta e três mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e setenta e sete centavos) e não se confunde com o valor de R$ 9.452,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), os quais pertencem ao causídico, pois se referem aos honorários sucumbenciais. Requer antecipação da tutela recursal para “atribuir efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento a fim de que o valor de honorários de sucumbência, R$ R$ 9.452,37 (nove mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e trinta e sete centavos), não sejam transferidos a outro juízo até o julgamento definitivo deste agravo.”. Os autos foram distribuídos ao em. Desembargador Diaulas Costa Ribeiro (ID 48673904), que determinou a intimação do Agravante para recolhimento do preparo em dobro (ID 48686875). O Agravante comprovou o recolhimento do preparo (IDs 48754492 a 48754495). Os autos vieram então conclusos a este Desembargador ante o afastamento do Relator (ID 48775489). É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. No caso dos autos não vislumbro a presença de tais requisitos. O entendimento da eg. 8a Turma Cível é no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais não têm preferência sobre as penhoras no rosto dos autos que a eles antecedem, uma vez que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. Confira-se, a propósito, o seguinte aresto: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ASSISTÊNCIA SIMPLES. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. INTERESSE INDIVIDUAL. ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PREFERÊNCIA. RESERVA DE HONORÁRIOS EM DETRIMENTO DO CRÉDITO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. O relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, I). 2. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre (CPC, art. 119, parágrafo único). 3. Inexiste interesse jurídico da Ordem dos Advogados do Brasil na defesa de interesse individual de advogado, na condição de assistente simples. Precedente. 4. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência (Lei no 8.906/1994, art. 22). 5. Não prevalece a ordem de preferência dos honorários advocatícios sucumbenciais diante das penhoras no rosto dos autos, na medida em que foram realizadas com o intuito de viabilizar o pagamento de dívida anterior perante terceiros. 6. Recurso conhecido e não provido.” (Acórdão 1691677, 07039328020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2023, publicado no DJE: 3/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Registre-se que há ordem de penhora no rosto dos autos da presente Ação Monitória (autos n.o 0708393-97.2020.8.07.0001), datada de dezembro/2020 (ID 78448233, da origem), cuja decisão é anterior ao próprio título judicial que deu origem aos valores depositados em juízo. Logo, se não há precedência do crédito relativo aos honorários de sucumbência ora postulados, inviável reconhecer a plausibilidade do direito alegado. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Oficie-se, comunicando a presente decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator